Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-30.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002328-30.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA,
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – TOMBAMENTO DO CAMINHÃO
–

INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –
PRELIMINAR AFASTADA
– EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR

–AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – ART. 768 DO CC – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DESCONTO DA FRANQUIA PREVISTA NA APÓLICE – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considera-se como início do prazo para recorrer o “
dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”
. (Artigo 231, V, do CPC).

“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”
(artigo 768 do Código Civil), e é responsabilidade da Seguradora comprovar essa situação, sob pena de não se eximir do pagamento da indenização.

É admitido o desconto de franquia
de participação obrigatória do segurado quando há essa previsão contratual.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil de Transporte de Carga julgada procedente, sendo determinado à ré o pagamento da indenização correspondente ao valor da carga desembolsado pela autora (R$19.132,75), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a contar do ajuizamento da demanda, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o montante atualizado da condenação.

A apelante afirma que a embriaguez do motorista foi causa determinante do tombamento do caminhão, e que não procede a declaração unilateral de que a pista em que trafegava foi invadida por terceiro veículo, uma vez que este não aparece nas imagens anexadas no Boletim de Ocorrência.

Argui que a mínima quantidade de álcool no sangue já altera substancialmente a percepção conectiva, o que teria agravado o risco, cuja exclusão de cobertura estaria prevista no Contrato.

Diz que “
a recusa para a indenização securitária, foi baseada no contrato firmado entre as partes, logo, legitima
”, e que “
não cabe o argumento do magistrado a quo quanto a responsabilidade da seguradora quanto a carga independente do aumento de risco pelo condutor ou não, vez que, os cálculos atuariais são realizados com base na condução das normas de trafego de transporte, caso não seja respeitado pelo segurado, não há que se falar em indenização
”.

Alternativamente, sustenta que o seguro RCTRC-C estabelece a participação obrigatória do segurado em 25% do total do prejuízo, com no mínimo R$15.000,00, portanto seria necessário deduzir da franquia esse montante.

Pleiteia o provimento do Recurso.

Nas contrarrazões (ID. n. 132997781), a apelada suscita preliminar de intempestividade; no mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada alega nas contrarrazões que o Recurso é intempestivo porque a sentença foi publicada no portal eletrônico em
11/05/2022
e disponibilizada no Diário Oficial em
12/05/2022
.

Acrescenta que foi interposto só em 03/06/2022, após a certidão de trânsito em julgado de ID. n. 132997775.

Importante ressaltar que no sistema foi registrada ciência pelo advogado da apelante em 13/05/2022.

O STJ já consolidou o entendimento de que “
O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)
” (Informativo n. 697, de 24 de maio de 2021).

E o inciso V do artigo 231 do CPC dispõe que o início do prazo para recorrer se dá no “
dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica
”.

Desse modo, no caso concreto o prazo começou a fluir em 16/05/2022 (segunda-feira). Por conseguinte, é tempestiva a Apelação protocolada em 03/06/2022 (sexta-feira).

Inclusive o próprio PJE assinala esse prazo para manifestação. Confira-se:

Posto isso,
afasto a preliminar e passo à análise de mérito.

A apelante afirma que a embriaguez do motorista foi determinante para o acidente e causa de agravamento do risco, portanto a recusa na cobertura seria lícita.

A apelada contratou com a apelante o seguro RCF-DC – Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga, com vigência das 24 horas do dia 01/20/2018 às 24 horas do dia 30/06/2018 - Apólice 02852.2018.0001.0654.0001210 (ID. n.133000264, pág. 1).

Aduz que deveria realizar o transporte de algodão em pluma mas precisou subcontratar empresa terceirizada, a qual disponibilizou o veículo e o condutor.

Em 18/02/2018, quando transitava em São Paulo no sentido Lindóia/Socorro, o semirreboque (placa DAH-7558) tombou, conforme Boletim de Ocorrência de ID. n. 133000272.

O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente
o risco objeto do contrato. E é responsabilidade da Seguradora comprovar essa situação.

Todavia, nestes autos não foi demonstrado que a autora tivesse ciência do consumo de bebida alcoólica pelo motorista ou mesmo controle sobre esse fato. Até porque, como mencionado na audiência, para o tipo de avença objeto desta lide a única documentação exigida pela Seguradora, em relação ao condutor, é a prévia análise da Consulta de Cadastro do Motorista.

Além disso, não há elemento algum que ateste que esse foi o motivo decisivo para o acidente, pois consta no BO que o motorista da empresa segurada foi surpreendido por outro veículo, que invadiu a faixa contrária para evitar colidir com um animal, portanto não teve tempo hábil para desviar e tombou o caminhão (ID. n. 133000270, pág. 4).

Dessa forma, era obrigação da apelante produzir prova da suposta embriaguez (art. 373, II, do CPC) e do nexo de causalidade com o acidente, da qual não se desincumbiu. Assim, a cobertura é devida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - TRANSPORTE DE CARGA - AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - ART. 768 DO CC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 768 do Código Civil, "O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.". 2. A inexistência de evidências que demonstrem que a falta da consulta às informações cadastrais do motorista tenha contribuído para a subtração da carga impede a conclusão de que o segurado tenha gerado o agravamento o risco.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.011416-3/001, relator Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, julgamento em 02/07/2020, publicação da Súmula em 08/07/2020).

Alternativamente, a apelante sustenta que o seguro RCTRC-C estabelece a participação obrigatória do segurado em 25% do total do prejuízo (mínimo de R$15.000,00), por isso

seria necessário deduzir da franquia esse montante.

O art. 757 do Código Civil enuncia que “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados”.
(Sem grifo no original).

E, realmente, na apólice está prevista a participação obrigatória do segurado nos respectivos prejuízos indenizáveis em todos os sinistros, como se vê abaixo:

(ID. n. 133000265, pág. 3).

Logo, essa quantia deve ser descontada do valor a ser indenizado, nos termos convencionados.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – DESCONTO DA FRANQUIA – POSSIBILIDADE
– OMISSÃO CONSTATADA – VÍCIO SANADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a ocorrência de omissão, acolhe-se parcialmente o recurso de embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Para o prequestionamento que autoriza a admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, exige-se, tão somente, a discussão e decisão acerca da matéria abordada nos dispositivos supostamente infringidos, portanto, desnecessária se mostra a sua indicação expressa.
(N.U 0153719-68.2013.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/02/2014, publicado no DJE de 07/03/2014).

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso

somente para determinar o desconto da
franquia de participação obrigatória do segurado em 25% do total do prejuízo (mínimo de R$15.000,00), conforme os termos do Contrato. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022